Tribunal: STF
Processo: AI 670307
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - MULTA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. A 
   admissibilidade de recurso fica jungida ao recolhimento da multa 
   imposta ante o disposto no artigo 538, parágrafo único, do Código 
   de Processo Civil, sendo a matéria, porque ligada aos 
   pressupostos de recorribilidade, passível de exame 
   independentemente de provocação da parte interessada.

	AGRAVO 
   - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o 
   agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa 
   prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, 
   arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.